Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. OMISSÃO DOLOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Comprovada, por meio de prova técnica e testemunhal, a existência de vícios ocultos relevantes no imóvel negociado, consistentes em infiltrações decorrentes da ausência de impermeabilização nos baldrames, é devida a responsabilização do vendedor, nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil. 1.1. A reforma estética realizada pela vendedora antes da negociação, sem correção das falhas estruturais aliada à omissão de informações relevantes, caracteriza má-fé e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), restando patente o dever de indenizar os compradores pelos prejuízos materiais sofridos.
2. O caso em comento importa em clara frustração da expectativa manifestada pela parte autora em adquirir seu imóvel livre de vícios ocultos. A conduta da ré apelante em não efetivar os reparos no imóvel acarretaram grandes transtornos aos autores, sobretudo se considerarmos que o imóvel é residencial e tiveram que conviver com infiltrações estruturais severas, tornando o imóvel insalubre, restando fundadas as aflições e angústias sofridas, o que afasta o mero aborrecimento ou dissabor e caracteriza o dano moral. 2.1. A quantia fixada a esse título - R$ 5.000,00 - mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
3. Apelação conhecida e não provida.